Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAUTO COELHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL. VALOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. BIS IN IDEM PARCIALMENTE PROVADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO E MONTANTE CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o débito fiscal oriundo do auto de infração no 1.306/2020 foi devidamente comunicado, por meio de notificação regular, à sociedade empresária contribuinte, assim como analisar se a pretensão relativa ao valor devido foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Em caso negativo é necessário avaliar se o montante de ICMS em questão está correto ou se a obrigação deve ser desconstituída em razão da alegada atuação da autora como substituta tributária. É preciso analisar também se a base de cálculo estabelecida pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de sucumbência está correta. 2. O Domicílio Fiscal Eletrônico, DFe, foi instituído pela Lei local no 5.910/2017 e é destinado à comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda e o sujeito passivo dos impostos correspondentes ao ICMS e ao ISS, pois são obrigados à entrega do Livro Fiscal Eletrônico, LFe, ou à prestação de informações econômico-fiscais relativas a esses impostos, ainda que na condição de responsáveis por substituição tributária. 3. As regras previstas nos artigos 2o, inc. II e 3o, caput, ambos da Lei local no 5.910/2017, preveem a possibilidade de utilização da comunicação eletrônica pelo DFe para o respectivo encaminhamento de notificação ao sujeito passivo ou ao terceiro a quem tenha sido outorgado poderes e efetuado o necessário credenciado no aludido sistema. 3.1. No caso em deslinde a notificação é válida, tendo a Fazenda Pública comprovado a cientificação da sociedade empresária aludida por meio do DFe. 4. O lançamento do ICMS ocorre por homologação de acordo com a regra prevista no art. 150 do CTN. 5.1. Nos termos da regra prevista no art. 149 do CTN, o fato de se encontrar o tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação não obsta que a autoridade administrativa instaure o procedimento de fiscalização para que o lançamento seja revisto de ofício na hipótese de verificação de erro ou omissão, por parte do sujeito tributário passivo, enquanto não houver transcorrido o prazo regular para que a Fazenda Pública exija o cumprimento da obrigação tributária. 5. O prazo decadencial para a eventual revisão, de ofício, da regularidade do lançamento do imposto por homologação não pode ser confundido com o prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito por meio da execução fiscal. 5.1. O art. 174 do CTN prevê o prazo de 5 (cinco) anos para que o credor exerça a respectiva pretensão com o objetivo de satisfazer seu crédito. 6. O crédito pretendido pelo Distrito Federal é oriundo de fato gerador ocorrido nos meses de janeiro a julho de 2016, que gerou a obrigação de pagar ICMS, tendo sido lavrado auto de infração em julho de 2020, a respeito do qual o contribuinte foi notificado no mesmo mês do referido ano, dentro, portanto, do prazo decadencial. 6.1 Assim, a pretensão em referência seria acobertada, em tese, pelos efeitos da prescrição, apenas no ano de 2025. 7. Em relação ao valor do ICMS em exame é incontroverso que, a despeito do alegado erro na emissão das notas fiscais de saída, a sociedade empresária não solicitou o cancelamento das aludidas notas e nem mesmo escriturou seus valores no LFe - Livro Fiscal eletrônico. 8. A sociedade empresária contribuinte também não se desincumbiu do ônus da prova em relação aos argumentos por ela articulados, referentes à aquisição de mercadorias no regime de substituição tributária. 9. No que concerne aos honorários de advogado a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, determina que o Juízo singular, ao fixar o aludido montante, deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem. 10. Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte a regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC, determina que a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo e o percentual de, no mínimo, dez e, no máximo, vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 11. No presente caso não houve condenação e o proveito econômico corresponde ao valor de 9,17 (nove vírgula dezessete salários-mínimos). 12. O valor dos honorários de advogado, fixado pelo Juízo singular, observou os critérios e os limites estabelecidos pelo CPC. 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 3o, 4o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a reforma do acórdão impugnado para que a verba honorária seja fixada com base no valor da causa, com observância ao princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “No caso em deslinde o Juízo singular corretamente fixou os honorários com base no proveito econômico obtido, pois não houve condenação, sendo certo que o proveito econômico deve ser a segunda base de cálculo a ser observada para tanto, de acordo com a regra prevista no § 2o, do art. 85, do CPC” (ID 35812546), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4o, II, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. Em relação à suposta violação ao art. 85, §3o e §4o, I do CPC/15, a irresignação não merece prosperar. Prevê o Código de Processo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, e que os percentuais terão por base o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3o, do CPC/2015). Não sendo líquida a condenação, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3o, somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.966.272/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 10/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025